Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705160-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELSON RICARDO SIMOES DE ALMEIDA AGRAVADA: NATHALIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14753610), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, SELSON RICARDO SIMOES DE ALMEIDA, contra a decisão interlocutória proferida (ID 55545034, dos autos originários) pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0003769-42.2017.8.07.0004, promovida em seu desfavor pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Executado, requerida pela Terceira Interessada, NATHALIA DA SILVA PEREIRA, advogada da Exequente, a fim de ensejar o adimplemento da dívida referente aos seus honorários advocatícios, devidos em razão do não pagamento do valor principal da dívida originária, nos seguintes termos: Ponderando que até o momento todas as diligências empreendidas na busca de bens do executado restaram infrutíferas, considerando que ele não se mostra interessado em solver a dívida, e, por fim, ao viso de preservar o direito do exequente de receber o crédito a que faz jus, relativo a verba alimentícia, reputo necessária a penhora na folha de salário do executado, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 30% (trinta por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. Vale ressaltar que por se tratar de execução de verba alimentícia, a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado insere-se na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC /15, verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Nesse sentido já resolveu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016) Responsabilidade civil. Lesões corporais seguida de morte. Indenização por ato ilícito. Danos morais. Cabimento. Pensão de natureza alimentar. Pagamento através de desconto em folha. Admissibilidade. Inteligência do art. 1.537, II, do antigo Código Civil. I - A indenização, no caso de obrigação resultante de homicídio, compreende a "prestação de alimentos às pessoas a quem o defunto os devia". Inteligência do inciso II, do art. 1537, do antigo Código Civil. II - Não constitui penhora de salários o desconto em folha de pagamento da empregadora do réu, referente à indenização por morte do esposo e pai dos autores, a quem cabia o sustento de sua família, em razão do nítido caráter alimentar da prestação. III - Recurso especial não conhecido. (REsp 194.581/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 287) E também este TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA SOBRE CONTA-CORRENTE ALIMENTADA POR SALÁRIOS DOS DEVEDORES ATÉ A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. Admite-se a penhora (ou bloqueio) de até 30% dos valores depositados na conta-corrente mantida pelo devedor e fomentada por verba salarial até a satisfação integral do débito quando se tratar de dívida originária de honorários advocatícios, dada a natureza alimentícia do crédito (art. 649, §2o, do CPC). Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.691246, 20130020081887AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 143) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR das VERBAS. 1. O crédito oriundo de decisão judicial que condenou o agravado a pagar indenização por danos materiais (pensão) de caráter alimentar aos agravantes enquadra-se na exceção do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.619627, 20120020138314AGI, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2012, Publicado no DJE: 25/09/2012. Pág.: 82) A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque a verba exeqüenda também possui natureza alimentar. Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente e determino a penhora de 30% dos proventos líquidos do executado, respeitada a sua margem consignável, até o pagamento total da dívida em honorários. Preclusa a presente decisão, oficie-se à fonte pagadora indicada na petição ID n. 54378753 para que realize os depósitos judiciais. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) o rol constante do art. 833, IV, do CPC é taxativo, conquanto ressalve as verbas alimentares e aquelas que superem a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do § 2o, do mesmo artigo; ii) por conseguinte, a penhora de salários, remunerações, soldos ou proventos de aposentadoria configura retenção dolosa, nos termos do art. 7o, V, da CRFB; iii) por outro lado, “os honorários advocatícios, muito embora constituam verba de natureza alimentar, não podem ser equiparados à prestação alimentícia a que se refere o artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil”; iv) por conseguinte, não há como antecipar os honorários advocatícios, com o processo ainda em trâmite; restando, assim, demonstrada a probabilidade do seu direito; e v) outrossim, o risco de dano grave decorre dos graves problemas à sua subsistência e de sua família, causados em razão da penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo “de suspender a penhora de 30% do salário”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, “para reformar a decisão atacada e determinar a impenhorabilidade do soldo do Agravante nos termos da legislação vigente, bem como da Jurisprudência dominante”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 14753612 e 14753613). Representação processual do Agravante (ID 14753619). Representação processual da Agravada: dispensada, nos termos do art. 103, parágrafo único, do CPC - advogada em causa própria (OAB/DF n. 40.216)[1]. É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. De início, verifica-se que, apesar do Agravante alegar que a penhora recaiu sobre seu salário e que aufere parcos rendimentos mensais, a verba executada também possui natureza salarial, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, assim dispõe o Art. 85, §14, do CPC: Art. 85 (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Com efeito, esta relatoria já manifestou o seguinte entendimento em caso similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALARIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ABSOLUTA IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a penhora de verba salarial para fins de pagamento de honorários advocatícios e se tal hipótese está abarcada exceção descrita pelo art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Os honorários advocatícios são verbas alimentares, cabendo discutir se tal condição permite uma hipótese de satisfação do crédito, se enquadrando na exceção do art. 833, § 2o do CPC. 4. A hipótese apresenta peculiaridades que inserem o caso no contexto da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois tanto a verba que se pretende penhorar (salário), quanto à parte da verba exequenda (honorários advocatícios), constituem verba alimentar. 5. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. 6.(...). (Acórdão 1204161, 07103169820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o STJ também tem decidido neste sentido: Dado o caráter alimentar dos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, admite-se, excepcionalmente, a penhora sobre percentual de salário para satisfação do credor. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1.606.700/SP) (...) 1. 'O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.' (REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. (...) (AgInt no AgREsp 814.440/PR) Nesse sentido, em que pese à natureza alimentar dos salários, remunerações e soldos, bem como dos proventos de aposentadoria, os honorários advocatícios pretendidos pela Agravada também possuem tal caráter, nos termos da Lei n. 8.906/1994, visto que constituem remuneração pelo trabalho da advogada e, por conseguinte, têm natureza alimentar. Isso, inclusive, é o que preconiza a Súmula Vinculante n. 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Ora, nos termos do sumulado pelo STF, considerando que quando a execução for em desfavor das entidades de direito público, os honorários advocatícios serão considerados verbas alimentares, inexiste razão para não entender de igual forma quando o executado for uma pessoa natural ou de direito privado. Ademais, há que se prestigiar o regramento do Código de Processo Civil, ensejando uma ação de execução, no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, deste Código. Portanto, em razão da exceção à regra da impenhorabilidade dos salários, remunerações e soldos, bem como dos proventos de aposentadoria, inserta no art. 833, § 2o, do CPC, aliado à natureza jurídica dos honorários advocatícios, sejam contratuais, por arbitramento ou sucumbenciais, de verba, também, alimentar, nos termos da Lei n. 8.906/1994 e da Súmula Vinculante n. 47, esta relatoria não verifica a probabilidade de provimento do recurso. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No presente caso, depreende-se que o Agravante, mesmo diante de precedentes que poderiam, em tese, ir ao encontro da demonstração da probabilidade do direito alegado, não conseguiu demonstrar o perigo de dano, grave ou ao resultado útil do processo. Nesse sentido, esta relatoria verifica que o Agravante limitou-se a tecer argumentação genérica sobre os problemas que a manutenção da decisão agravada poderiam causar a sua subsistência e a de sua família. Por outro lado, nada comprovou quando à questão, neste recurso e na ação executiva originária. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que, para a concessão do efeito suspensivo recursal, os requisitos necessários são cumulativos. Assim, já na análise da probabilidade do direito, o requerimento já encontra óbice instransponível. Contudo, apenas para argumentar e considerando a situação de pessoas superendividadas, o quê não restou comprovado, até o momento, nesta seara estreita do agravo de instrumento, esta relatoria não verificou a comprovação da ocorrência do risco de dano grave. Por conseguinte, quanto à questão, necessário se faz delimitar que, nesta fase recursal, enveredar por decisão em sentido contrário, configuraria supressão de instância, ante ao fato inconteste de que, ainda, inexiste provimento definitivo. Portanto, somente com a cognição exauriente será possível aferir a possibilidade ou não da penhora de 30% da remuneração do Agravante. Nesse sentido, ao decidir nos termos da decisão agravada, o juízo de origem garantiu o juízo executivo. Diante desta ordem de idéias, apegar-se ao argumento de impossibilidade da penhora de salários, remunerações, soldos ou proventos de aponsentadoria, sob o pálio de que se tratam de verbas alimentares e de que o rol constante do art. 833, IV, do CPC é taxativo, ensejaria, em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, notadamente quando os seus objetos fossem o adimplemento de honorários advocatícios, os quais também têm natureza alimentar. Por conseguinte, poderia ser possibilitada a violação ao regramento constitucional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Carta da República; bem como à realização da penhora no melhor interesse da Exequente, ora Agravada, de acordo com o art. 797, caput, do CPC, segundo lições de Marinoni et al[2]. Portanto, no caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, esta relatoria não verifica a presença dos requisitos a fim de subsidiar o deferimento do pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida, pelos fundamentos acima apresentados. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, não antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;https://cna.oab.org.br/&gt;. Acesso em 08 mar. 2020. [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Brasília, 8 de março de 2020 16:43:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador